Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732308-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CÉSAR CRISHNAMURTI COSTA DE MENEZES, CARLA CRISTINA COSTA DE MENEZES, MARIA DO CARMO RAMOS COSTA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. PRÊMIO DE SEGURO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A pertinência subjetiva da lide deve ser reconhecida, visto que se trata de relação de consumo onde se tem de um lado um consumidor e, de outro, fornecedor de seguro, conforme dispõe o art. 3o do CDC. Ao disponibilizar o seguro ao consumidor, a instituição bancária participa da cadeia de consumo e torna-se solidariamente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços. 2. A ausência de exigência exames prévios do consumidor, a fim de ser avaliado o risco, assim como a existência de doenças que pudessem comprometer a prestação do serviço impõe a aceitação das condições declaradas pelo contratante, assim como, o risco assumido pela seguradora. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de doenças preexistentes, sem qualquer esclarecimento ao consumidor, ou sem a exigência da devida demonstração de saúde, à luz do disposto no art. 51, inc. I e IV, do CDC. 4. As fornecedoras de serviços respondem objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude dos defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC 5. Demonstrado o defeito dos serviços em face da indevida negativa de cobertura securitária, mostra-se adequada a condenação das Rés, solidariamente, a arcarem com o pagamento do prêmio do seguro contratado por segurado falecido, observado o limite da cobertura contratual. 6. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atual da indenização foram majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser suportada apenas pelos Apelantes. 7. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente sustenta, sem mencionar qualquer dispositivo da legislação federal, sua ilegitimidade passiva ad causam, a inexistência de ato ilícito e a não comprovação de dano material a ser indenizado. Em sede de contrarrazões, a recorrida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, um apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a instituição bancária é parte legítima porque participou da cadeia de consumo, que “o defeito dos serviços restou configurado com a indevida negativa de cobertura”, e que “não há falar em quebra do nexo causal, ou de presença de provas da excludente de responsabilidade” (ID 11262822). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004